Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA E ALUGUEIS. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS. PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CAUÇÃO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 59, §1o, E 64 DA LEI No 8.245/91. ARTIGO 9o DA LEI No 14.010/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NAS AÇÕES DE DESPEJO ATÉ 30/10/2020. PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. Restando demonstrado que a parte se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade de justiça, sobretudo por sua situação de desemprego, a concessão do benefício é medida que se impõe.
3. Dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, que se concederá liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, prestada a caução de valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). Ainda, nos termos do artigo 64 da mesma lei, há dispensa da caução quando o desfazimento do contrato de locação decorre da falta de pagamento.
4. Conforme o artigo 9o da Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. Nesse sentido, o prazo de desocupação voluntária de quinze dias deve ter por termo a quo o dia 31/10/2020.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.